Tribunal: STF
Processo: RE 1337230
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador–Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa assim ementado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 406, DE 24/11/2000, DO MUNICÍPIO DE SANTOS, QUE CRIOU REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE DISPOSITIVOS QUE DETERMINAM APRESENTAÇÃO DO GUARDA COM CABELO CORTADO, BARBA RASPADA, BIGODE E UNHAS APARADOS, SOB PENA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO PELA IMPOSIÇÃO DE REGRAS DISCIPLINARES EXIGÍVEIS SOMENTE AOS MILITARES – PACTO FEDERATIVO – CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EXPRESSAMENTE ELENCOU NO SEU ARTIGO 144 AS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA, COLOCANDO A POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS PELOS MUNICÍPIOS COMO FOÇA AUXILIAR E COADJUVANTE NESSE PROCESSO, DE MODO QUE A SUA ORGANIZAÇÃO COM NÍVEL DE CONDUTAS, HIERARQUIA E TREINAMENTO PARA REALIZAR A MISSÃO DADA PELA LEI FEDERAL 13.022/2014 NÃO VIOLA O PACTO FEDERATIVO – APARÊNCIA PESSOAL – APRESENTAÇÃO COM FARDAMENTO (SE O CASO) LIMPO E ASSEIO PESSOAL QUE É POSTURA EXIGIDA PARA QUALQUER FUNCIONÁRIO PÚBLICO, E NÃO UMA OBRIGAÇÃO DE ÍNDOLE MILITAR. PERCEPÇÃO PELO CIDADÃO DE QUE O AGENTE, MUNICIPAL OU ESTADUAL, FARDADO E ARMADO, REPRESENTA A PRESENÇA DO ESTADO E AGE COM AUTORIDADE NO LOCAL, DE MODO QUE O DEVER DE BOA APARÊNCIA EXTRAPOLA CONVICÇÕES PESSOAIS EM SENTIDO CONTRARIO, CONSIDERANDO, AINDA QUE AQUELA É EXIGIDA EM LEI (ARTIGO 5º, INCISO II, DA CF/88) DISPOSITIVOS IMPUGNADOS (ARTIGO 6º, IX E 17, V, A) DA LEI 406/2000 QUE NÃO VIOLAM OS PRECEITOS DOS ARTIGOS 144, §8º DA CF/E, 111 E 147 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    O recorrente sustenta violação às normas contidas nos arts. 5º, LIV, e 144, § 8º, da Constituição Federal. As alegações estão sintetizadas na ementa da exordial: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO IX, DO ART. 6º E ALÍNEA “A”, DO INCISO V, DO ART. 17, DA LEI COMPLEMENTAR N. 406, DE24 DE JULHO DE 2000, QUE “DISPOE SOBRE O REGULAMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTOS”. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR PELA LEI MUNICIPAL EQUIALENTE À DISPOSIÇÃO DE REGULAMENTO DISCIPLINAR DE NATUREZA MILITAR. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. AFRONTA AOS PRINCIPIOS A RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
    1. A instituição do dever de “estar sempre com uniforme limpo, cabelo cortado, com barba disciplinar de “apresentar-se nas formaturas diárias em público com costeleta, barba ou cabelo crescidos, bigodes ou unhas desproporcionais, que sujeita guarda municipais, é equiparada a disposição de regulamento disciplinar de natureza militar, a violar o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, comprometendo a própria higidez do pacto federativo. 
    2. Ademais, a normativa contestada afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o da liberdade de expressão, porquanto a situação descrita pelo preceito não promove, por si só, embaraço à atividade ou autoridade de guarda municipal, nem demérito à imagem da instituição. 
    3. Violação aos arts. 111, 144 e 147 da CE e ao art. 144, § 8º, da CF.
    Requer seja julgado procedente o recurso, “a fim de reformar o venerando acórdão para declarar o inciso IX, do art. 6º e da alínea “a”, do inciso V, do art. 17, da lei Complementar nº 406, de 24 de julho de de 2000, do Município de Santos, que tipifica conduta de guarda municipal como infração de natureza militar”.
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Cuida-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em face do art. 6º, IX, e 17, V, ‘a’, da Lei Complementar n. 406/2000, do Município de Santos/SP (Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal), que tem a seguinte redação:
    Art. 6º Como integrante da Guarda Municipal: 
    IX - estar sempre com o uniforme limpo, cabelo cortado, com a barba raspada e com os bigodes aparados, se os usar. 
    Art. 17. Aplica-se a pena de repreensão ao guarda que:
    V – apresentar-se nas formaturas diárias ou em público com:
    a) costeleta, barba ou cabelos crescidos, bigodes ou unhas desproporcionais; 
    O Tribunal a quo utilizou os seguintes fundamentos ao julgar improcedente a ação:
    Superado esse ponto, na inicial é estabelecido que os artigos impugnados na LC 406/2000 confrontam a diretriz dos artigos 14, parágrafo único e 19 da citada Lei Federal 13.022/2014, os quais determinam elaboração de um código disciplinar próprio e a não sujeição a regulamentos de natureza militar, bem como estrutura hierárquica distinta das forças militares, no que toca ‘os postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.‘
    Nesse modo de raciocínio, a exigência da aparência pessoal do guarda civil se apresentado à população, e nas ocorrências, com seu uniforme limpo, cabelo cortado (e não raspado), sem barba, bigodes e unhas aparados, não se traduz em conduta que somente possa ser exigida dos militares dentro do seu regulamento disciplinar. 
    Com efeito, o asseio pessoal é exigido para qualquer um que exerça função pública e faça atendimento direto ao público. No Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo, por exemplo é dever do funcionário apresentar-se convenientemente trajado (artigo 241, inciso X, da Lei Estadual 10.261/68), o que implica, indiretamente, na sua aparência como um todo.
    Discute-se no caso concreto a constitucionalidade de dispositivos do Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal de Santos/SP que impõem sanções administrativas a guardas municipais que se apresentarem ao trabalho com uniforme, unhas, barba ou cabelos de forma não condizente com o serviço público. 
    A Constituição Federal atribuiu aos municípios competência para instituírem suas guardas municipais, conforme o art. 144, § 8º. Todavia, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, a lei deve ser compatível com a Constituição Federal e a Constituição do Estado, bem como com a lei federal que regulamenta a matéria.
    Desse modo, o art. 147 da Constituição do Estado de São Paulo prevê que “Os Municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da lei federal.” 
    A referida lei federal, qual seja, a Lei nº 13.022/14, que delibera sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assim dispõe (grifei): 
    Art. 14. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 13, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.
    Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.
    O Município de Santos/SP, no âmbito de suas atribuições, redigiu o Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal através da Lei Complementar nº 406/2000 que considera infração se apresentar, o servidor, de forma inapropriada com o serviço público, com barba ou cabelos em desalinho ou uniforme sujo.
    A mim não me parece que a supra aludida previsão legal se constitua em regulamento de caráter militar pelo tão só fato de nela haver a imposição de regras de traje e asseio pessoal compatíveis com o cargo de segurança pública em análise.
    Tampouco houve desrespeito ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal e nem ao art. 147 da Constituição do Estado, pois a possibilidade de se instituir código próprio é prevista no Estatuto Geral das Guardas Municipais criado em obediência à norma norma constitucional. 
    Nesse sentido, vejam-se a decisão proferida pelo ilustre ministro Alexandre de Morais, nos autos do RE 1.298.758/SP, já transitada em julgado, em que se discutia matéria idêntica: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL. REGRAS DE ASSEIO PESSOAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA LEVE. AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. A Constituição Federal conferiu aos Municípios a possibilidade de instituírem suas guardas municipais, conforme o artigo 144, §8º. A norma está dentro de um sistema constitucional federativo estruturado, de forma que a regulamentação deve ser compatível com as disposições da própria Constituição Federal, da Constituição Local, bem como da Lei Federal que disciplina a matéria. 2. O Município de Paulínea/SP, no âmbito de suas atribuições, editou o Código de Conduta de sua Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar 59, de 29 de fevereiro de 2016. O inciso I do § 1º do art. 54 considera infração disciplinar de natureza leve apresentar-se ao trabalho com barba por fazer, bem como bigode, cabelos ou unhas que não sejam condizentes com a dignidade da instituição. 3. Trata-se de regra de asseio pessoal, condizente com a postura de qualquer servidor público, e não norma disciplinar de regulamento militar, como sustenta o recorrente. 4. A determinação legal atende ao princípio da razoabilidade, pois a imposição de sanção de natureza leve revela-se adequada e proporcional à falha na conduta do servidor público. Tampouco há falar em violação a direitos de personalidade, ao direito à liberdade, à imagem, bem como à dignidade da pessoa humana, haja vista que o mínimo zelo com a aparência é o que se espera do agente estatal, especialmente daqueles que lidam diretamente com a população. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Quanto aos honorários recursais, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator